Tribunal: TJBA
Processo: 0776264-14.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776264-14.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AUTO ESCOLA MASTER LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DAS TESES DE IRRETROATIVIDADE, COMPETÊNCIA MUNICIPAL E PROTESTO DO TÍTULO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que julgou prejudicada a Apelação Cível, aplicando o Tema de Repercussão Geral n.º 1184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024, diante da verificação de tratar-se de execução fiscal de baixo valor (R$ 4.776,21), sem movimentação útil, sem localização de bens penhoráveis do executado. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese fixada no Tema 1184 do STF incide sobre execuções fiscais ajuizadas anteriormente a 19/12/2023; e (ii) estabelecer se a legislação municipal que define o patamar de "baixo valor" em R$ 2.300,00 afasta a aplicação do precedente vinculante para a execução cujo débito atualizado é de R$ 4.776,21. 3. A tese fixada no Tema 1184 do STF possui caráter vinculante e aplicação imediata a todos os processos em curso, independente da data de ajuizamento da execução fiscal, porquanto não veicula novo requisito de admissibilidade para o ajuizamento de ações já propostas, mas sim parâmetro para verificação superveniente do interesse de agir em feitos paralisados. 4. A ressalva da tese vinculante à "competência constitucional de cada ente federado" autoriza os Municípios a estabelecerem critérios próprios para o não ajuizamento de execuções de pequeno valor, mas não confere ao exequente o poder de obstar a aplicação judicial do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024, cujo parâmetro objetivo é o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. O protesto do título, previsto como medida pré-processual no item 2 da tese do Tema 1184, não afasta, por si só, a extinção da execução fiscal de baixo valor, quando não se observa movimentação útil no feito por período superior a um ano e não há bens penhoráveis localizados, consoante o disposto no art. 1.º, § 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776264-14.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravada AUTO ESCOLA MASTER LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática combatida, nos termos do voto da relatora.